Tribunal: TJSP
Processo: 1062230-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição e valores e indenização por danos morais. Sentença de indeferimento da petição inicial com extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso da parte autora afirmando a vedação ao acesso à jurisdição e cerceamento de defesa, bem como que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Inconformismo parcialmente justificado. Parte

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição e valores e indenização por danos morais. Sentença de indeferimento da petição inicial com extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso da parte autora afirmando a vedação ao acesso à jurisdição e cerceamento de defesa, bem como que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Inconformismo parcialmente justificado. Parte autora que tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita, diante da prova de seu hipossuficiência econômica. Determinação de emenda à inicial para que a parte autora juntasse documentação atualizada e com reconhecimento de firma referente à procuração e comprovante de residência. Não cumprimento da diligência. Artigos 319 e 321 do CPC. Providências determinadas pelo juízo a quo ante a constatação de indícios de advocacia predatória. Inicial não emendada na forma e prazo determinados. Inteligência do inciso III do art. 139 do CPC. Ausente a caracterização de vedação ao acesso à jurisdição e do cerceamento de defesa. Comunicados CG no 2/2017, CG no 456/2022 e CG no 647/2023 do NUMOPEDE, visando coibir a litigância predatória, recomendaram a adoção de uma série de medidas para assegurar a manutenção da efetiva prestação jurisdicional àqueles que realmente necessitam. Entendimento em conformidade com Enunciado firmado por este Egrégio Tribunal. Sentença parcialmente reformada, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita para a parte autora.
Recurso da parte autora parcialmente provido.